Tribunal: TCU
Processo: 004.967/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.967/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Pereira Gomes Sobrinho (XXX.997.474-XX); Carlos Andre Alves Bezerra (XXX.307.903-XX); Emanuel Bernardes Trajano (XXX.669.983-XX); Lucas Dias da Silva (XXX.749.322-XX); Messias Brito das Neves (XXX.283.912-XX); Paulo Gabriel Ferreira Pacheco (XXX.162.104-XX); Robert Samuel Santos Soares (XXX.357.726-XX); Tayron Soares Rodrigues (XXX.394.922-XX); Vitor Mateus Correa Costa (XXX.395.742-XX); Wesley da Silva (XXX.177.474-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.